Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-69.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Recurso circunscrito à discussão de verba honorária. Incidência do Tema Repetitivo 1.076, firmado pelo C. STJ. Fixação que deve ser equitativa, vez que se trata de causa de proveito muito baixo. Aumento cabível, mas não para o valor pleiteado, já que a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP é meramente informativa.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Recurso circunscrito à discussão de verba honorária. Incidência do Tema Repetitivo 1.076, firmado pelo C. STJ. Fixação que deve ser equitativa, vez que se trata de causa de proveito muito baixo. Aumento cabível, mas não para o valor pleiteado, já que a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP é meramente informativa. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.